Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715894-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP RECORRIDO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXECUTADO. INSERÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DEFERIDA E PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). EXECUTIVO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS SÓCIOS INSERIDOS NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. REDIRECIONAMENTO HAVIDO EM RAZÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA. SOLIDARIEDADE OU CORRESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INSTITUTO DIVERSO. EXECUTIVO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação, mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 3. O afastamento do véu da personalidade jurídica da devedora, com o consequente redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios alcançados pela medida, não implica a imputação da qualidade de obrigados solidários ou coobrigados aos responsabilizados episodicamente pela obrigação contraída originalmente pela sociedade empresarial, porquanto a solidariedade somente decorre da lei ou do contrato, derivando da vinculação subjetiva estabelecida entre os sujeitos negociais (CC, art. 265), enquanto a responsabilização decorrente da desconsideração da personalidade jurídica da obrigada sujeita-se a pressupostos próprios, notadamente no manejo inadequado da ficção jurídica, não estando fiada na solidariedade ou coobrigação (CC, art. 50). 4. Conquanto desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresarial executada, com o redirecionamento dos atos de expropriação aos seus sócios, não implica situação de criação de solidariedade ou coobrigação, pois somente têm gênese em contrato ou na lei, ensejando que, deferida a recuperação judicial da obrigada e homologado o plano de recuperação com inserção do débito em execução, aperfeiçoa-se a novação legal, determinando a extinção da pretensão executória individual, inclusive em face dos sócios aos quais redirecionados os atos de expropriação (Lei n. 11.101/05, art. 59). 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, inciso II, e 49, §1o, ambos da Lei no 11.101/2005, asseverando ser devido o prosseguimento da execução, uma vez que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica teria sido aviado antes do pedido de recuperação judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, inciso II, e 49, §1o, ambos da Lei no 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024